Tribunal: TJDFT
Processo: 0703970-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO. AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. LAUDO PERICIAL. BENFEITORIAS. AUSÊNCIA DE DEFEITOS. IMPARCIALIDADE. MERO INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, sob o argumento de que o laudo pericial foi produzido com estrita observância aos padrões técnicos, não havendo equívocos ou incoerências no laudo pericial elaborado.
2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.
3. Consoante a jurisprudência do STJ, “Os embargos declaratórios são cabíveis quando houver contradição nas decisões judiciais ou quando for omitido ponto sobre o qual se devia pronunciar o juiz ou tribunal, ou mesmo correção de erro material, na dicção do art. 1.022 do CPC vigente”. (EDcl no REsp 1362234 / MS, Rel. Ministro Og Fernandes, DJe 29/04/2020.)
4. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011).
5. A contradição ocorre quando existe divergência “entre os fundamentos do acórdão ou entre estes e a decisão. Somente a contradição interna, ocorrente na própria decisão, legitima os embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). 5.1. Quer dizer, a contradição que autoriza os embargos declaratórios é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte (STJ, EDcl-REsp 218528-SP, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, 4a Turma, DJe 22.4.2002).
6. Inexiste omissão e contradição no julgado. 6.1. O laudo produzido pelo expert do Juízo caracteriza-se pela imparcialidade e pela estrita observância nos padrões técnicos, sendo necessária, para que se afaste sua presunção de legitimidade e veracidade, a demonstração de forma cabal de eventual equívoco nos cálculos.
7. Inexistindo equívocos ou incoerências no laudo pericial elaborado pelo profissional designado pelo Juízo, a conclusão nele expressa deve ser prestigiada, mormente levando-se em conta a ausência de qualquer fato a desabonar as conclusões estampadas na prova técnica.
8. Precedente jurisprudencial: “(...) 1. Encontrando-se o processo em fase de liquidação de sentença por arbitramento, mostra-se defesa a análise de questões debatidas no processo de conhecimento. 2. Não se visualizando defeitos no laudo pericial, confeccionado por perito nomeado, de confiança do juízo, deve ele prevalecer em detrimento do parecer apresentado por assistente técnico da parte, mostrando-se impossível o agasalho da conclusão tirada neste em substituição àquele. 3. Os juros de mora são previstos em lei, sendo de 6% (seis por cento) ao ano antes do advento do Código Civil de 2002 e de 12% (doze por cento) ao ano após sua entrada em vigor. 4. Recurso não provido. (20130020029083AGI, Relator: Mario-Zam Belmiro, 3a Turma Cível, DJE: 10/07/2013)”.
9. Os argumentos do embargante denotam mero inconformismo e o intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os embargos declaratórios a esse fim.
10. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.
11. Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
12. Embargos rejeitados.